Tribunal: TJSP
Processo: 4007974-76.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – cálculos do contador que foram feitos três vezes – valor supostamente controvertido que não ultrapassa meio salário mínimo – preclusão acerca dos parâmetros de cálculo, ante a falta de recurso oportuno das partes - cálculos homologados – sentença de extinção – pretensão do exequente de reabrir a discussão em embargos de declaração, que

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – cálculos do contador que foram feitos três vezes – valor supostamente controvertido que não ultrapassa meio salário mínimo – preclusão acerca dos parâmetros de cálculo, ante a falta de recurso oportuno das partes - cálculos homologados – sentença de extinção – pretensão do exequente de reabrir a discussão em embargos de declaração, que foram rejeitados – novos embargos sobre a mesma matéria e novamente rejeitados, com aplicação de multa – possibilidade – art. 1026, §§ 2o e 3o, do CPC – manutenção – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101231
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4007974-76.2013.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante VALDINEI
FLÁVIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4007974-76.2013.8.26.0224 -Voto no 16849 - smc
2
VOTO No: 16849
COMARCA: Guarulhos - 8a Vara Cível
APTE. : Valdinei Flávio da Silva (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco Pan S.A.
AÇÃO CONDENATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

cálculos do contador que foram feitos três vezes valor supostamente
controvertido que não ultrapassa meio salário mínimo preclusão acerca
dos parâmetros de cálculo, ante a falta de recurso oportuno das partes -
cálculos homologados sentença de extinção pretensão do exequente
de reabrir a discussão em embargos de declaração, que foram rejeitados
novos embargos sobre a mesma matéria e novamente rejeitados, com
aplicação de multa
possibilidade
art. 1026, §§ 2o e 3o, do CPC

manutenção recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4007974-76.2013.8.26.0224 -Voto no 16849 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Guarulhos, Dr. Artur Pessoa de Melo
Morais, que nos autos da ação condenatória em fase de cumprimento de
sentença movida pelo apelante contra o apelado, julgou extinta a execução, na
forma do art. 924, inciso II, do CPC.
Recorre o exequente e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor moveu contra o banco réu uma ação
declaratória e condenatória para revisão de contrato de financiamento de bem
móvel, a qual foi julgada improcedente em 1a instância (fls. 04/16).
O autor recorreu e a apelação foi julgada pela Câmara em
28/04/2015, relator o Des. Luiz Arcuri, dando-se parcial provimento ao recurso
para condenar o réu a restituir a tarifa de registro de contrato (50,00) e de
inserção de gravame (R$ 55,00), bem como para a cobrança da comissão de
permanência no período de mora sem cumulação com outros encargos (como
despesas de cobrança), devendo o índice ficar limitado à soma dos encargos
moratórios e remuneratórios previstos no contrato (fls. 17/46).
Ainda ficou determinado que o cálculo dos valores a serem
restituídos seria feito em liquidação, aplicando-se correção monetária desde o
desembolso e juros de mora desde a citação.
Certificado o trânsito em julgado (fls. 47), o banco réu
providenciou o depósito da condenação (fls. 48).
O contador judicial apresentou os cálculos (fls. 49/51), já
deduzido o valor depositado.
Iniciada a fase de cumprimento, o réu foi intimado para
pagamento do saldo residual e apresentou impugnação alegando excesso.
Apesar da alegação, o executado providenciou o depósito do
valor residual (fls. 86).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4007974-76.2013.8.26.0224 -Voto no 16849 - smc
4
O exequente rechaçou a impugnação e afirmou que os cálculos
do contador estão corretos.
O i. magistrado rejeitou a impugnação e determinou a expedição
do mandado de levantamento ao exequente (fls. 102).
A fls. 105/107 o exequente se insurgiu contra essa determinação,
já que a execução compreende tanto a condenação principal como as verbas de
sucumbência, tendo sido deferida a expedição repartida (fls. 109), bem como a
penhora on line sobre o valor residual.
Evitando a penhora, o executado depositou o resíduo a fls. 121.
O agravo de instrumento interposto pelo executado contra a
rejeição da impugnação teve parcial provimento pela Câmara, conforme fls.
128/133, o que culminou com a determinação de nova remessa ao contador.
Os cálculos foram apresentados a fls. 137/139, resultando em
saldo credor em favor do executado de R$ 919,50.
Ante a impugnação de ambas as partes, novo cálculo foi feito a
fls. 152/155, resultando em saldo credor em favor do executado de R$ 497,15.
Os cálculos foram homologados por falta de impugnação a fls.
157, mesma ocasião em que foi proferida a sentença de extinção da execução,
encerrando a fase de cumprimento.
O exequente opôs embargos de declaração, rejeitados (fls.
169/170).
Novamente o exequente opôs outros embargos de declaração,
novamente rejeitados e com imposição de multa (fls. 175).
Finalmente, o exequente apelou e alegou que que não foi
intimado para se manifestar sobre os novos cálculos e, ainda, que a multa é
indevida.
Sem razão, contudo.
Primeiro, observe-se que a fase de cumprimento desta ação está
em curso há três anos para resolver uma questão cuja expressão econômica é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4007974-76.2013.8.26.0224 -Voto no 16849 - smc
5
inferior a um salário mínimo, o que vai na contramão da tão desejada celeridade.
De fato, não houve intimação para as partes se manifestarem
sobre os novos cálculos da contadoria judicial.
Mas isso ocorreu porque a decisão de fls. 149 determinou,
expressamente, que após a manifestação do contador os autos deveriam ser
remetidos à conclusão. E foi o que aconteceu.
Aliás, a determinação foi bastante razoável, já que houve três
manifestações da contadoria judicial e a última seguiu exatamente aquilo que
constou a fls. 149.
Ora, se houvesse algum equívoco ou até mesmo erro na decisão,
deveriam os interessados ter interposto o recurso cabível oportunamente, mas
nada foi feito, o que significa, ainda que de forma tácita, sua concordância com os
parâmetros de cálculo.
Portanto, sem qualquer nulidade a ser declarada.
Acerca da multa, não foi imposta por litigância de má-fé, mas sim
nos termos do art. 1026, §§ 2o e 3o, do CPC, que a admitem para embargos
protelatórios.
E este é o caso em exame, já que a questão dos honorários e do
saldo residual já foram suficientemente discutidas, com três remessas ao
contador e manifestação bastante das partes.
Os segundos embargos apenas reiteraram matéria já decidida
nos primeiros embargos e, assim, o comando normativo está plenamente
atendido, de modo que a multa é cabível e deve ser mantida.
Não há qualquer correção a ser feita nos cálculos e tal
providência demandaria reabertura de discussão sobre tais pontos, o que não é
possível ante a preclusão operada a partir do momento em que o exequente
deixou e impugnar os parâmetros expostos pelo i. magistrado na decisão de fls.
149.
Portanto, fica mantida a sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4007974-76.2013.8.26.0224 -Voto no 16849 - smc
6
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator